Tribunal: TJPA
Processo: 0009205-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009205-13.2010.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA, AGROPECUARIA RIO DO OURO S/A, BEATRIZ GAIOTTI DIAS DE ALMEIDA ACATAUASSU, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE APOSSAMENTO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL COMPROVADO. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O ALEGADO DANO SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência no dia cinco do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Presidente/Relator), Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(id. 1897768) ante a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos
autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
ajuizada por
AGROPECUÁRIA RIO DO OURO S/A. e EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial (
id. 1897662).

Tal decisório ainda fora objeto de embargos de declaração opostos pela ora apelante, mas que foram rejeitados no decisório de id. 1897767.

Irresignada, a empresa ré interpôs apelação (id. 1897768), alegando: a ausência do dever de indenizar em razão de culpa exclusiva dos invasores; a inexistência dos danos morais; subsidiariamente, a necessidade de observação de razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
indenizatório; a ausência de dano material comprovado; a ocorrência de sucumbência recíproca; a falta de fundamentação quanto à exclusão do Estado da presente demanda.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A contraminuta dos autores foi acostada no id. 1897770 – fls. 542/566.

Os autos foram remetidos a esta instância superior, tendo sido distribuídos ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que, no id. 3613617, declinou da competência por se tratar de matéria de direito público.

O feito foi redistribuído à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que, no id. 3704351, julgou-se impedida

com base no art. 144, III, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro e nos termos do art. 221 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vieram a mim os autos redistribuídos, tendo eu recebido o apelo no seu duplo efeito (id. 3730188) e, em seguida, determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, tendo referido órgão se eximido de apresentar manifestação por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 3949551).

No id. 5145825, diante da lacuna acerca da apresentação ou não de recurso ou de contrarrazões pelo Estado do Pará, considerando o seu interesse subjacente, determinei a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse emitida certidão acerca de tais diligências.

No id. 5523904, foi certificado que o Estado do Pará não foi intimado das sentenças, tampouco para oferecer contrarrazões à apelação, razão pela qual seria expedido ato ordinatório para sanar tal irregularidade.

O Estado do Pará apresentou as suas contrarrazões no id. 5523907.

No id.5564666, certificou-se a juntada nos autos de despacho e mandado de penhora no rosto dos autos, proferido pela 1ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes, nos autos do processo 0061456-26.2009.8.14.0001 - Comarca de Campo Grande-MS.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva na hipótese, imputando-se, assim, à apelante, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do apossamento da propriedade dos autores.

Resta, assim, analisar se estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado.

No direito público, predomina a teoria do risco administrativo, segundo a qual cabe ao Estado responder pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T,
DJ
de 9-3-2007.]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso em comento, não restou configurado o nexo causal, pressuposto primário determinador do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, pois a concessionária de serviço público cumpriu um dever legal de fornecer energia, atendendo a um pedido do poder público, formalizado no ofício n° 056/06, assinado pelo Secretário Especial de Estado de Integração Regional, em exercício.

Em que pese a sentença apelada ter acolhido a tese dos autores no sentido de que tal conduta fomentou a permanência dos invasores, o que seria

motivo de reparação civil, sabe-se que não haverá a responsabilização naquelas hipóteses em que for demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, dentre as quais está o ato ter sido praticado no estrito cumprimento de um dever legal, sem a ocorrência de abusos, como na hipótese, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco Administrativo e não da Teoria do Risco Integral.

Ademais, os autores não comprovam terem sofrido algum constrangimento ou dano em decorrência da conduta da concessionária apelante, haja vista que os eventuais prejuízos provocados pelo apossamento da sua propriedade só podem ser imputados a terceiros, quais sejam, os invasores.

Deste modo, os autores deveriam buscar a solução da questão relativa à invasão de suas propriedades pela via da ação possessória, retirando terceiros, não buscando por esta via uma suposta reparação civil de quem apenas cumpriu o dever legal de fornecimento de energia à localidade multimencionada.

Também não há que se falar em danos morais, haja vista que tal modalidade de responsabilidade civil busca reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, o que não ocorrera na espécie.

Desse modo, da análise de tal contexto probatório, não há dano moral ou material a ser indenizado, estando ausente o nexo causal entre a atuação da apelante e os alegados danos sofridos pelos apelados, visto que não houve atuação ilegal da concessionária recorrente.

Sendo assim, por tudo que dos autos se colhe, o apelo merece provimento para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, pois inexiste ilícito a ser atribuído à empresa apelante.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença guerreada, julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, conforme os termos acima esposados.

Inverte-se o ônus sucumbencial, pelo que condeno os vencidos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/12/2022